Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. LEI 8.112/90. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. NÃO COMPROVADO. AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PAGADOR. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos empréstimos em dinheiro a servidor público federal, mediante consignação em folha de pagamento, a margem consignável é calculada pelo órgão empregador, e necessita de autorização expressa do servidor/consignatário para o seu aperfeiçoamento. Mais, o desconto será efetuado em folha de pagamento com averbação do órgão empregador, mediante contrato ajustado entre as partes.
2. Se o contrato de empréstimo consignado foi devidamente autorizado pela instituição pagadora do recorrente (consignatário), presume-se a existência de limite na sua margem consignável à época da realização do negócio jurídico. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: “(...) É possível presumir que os empréstimos, quando concedidos, o foram com respeito aos limites legais, especialmente tendo em vista que não há, nos autos, qualquer alegação de fraude ou vício contratual. Além disso, não é plausível que o órgão público, responsável pelo pagamento, esteja violando seu dever de fiscalizar os descontos lançados em folha sob sua responsabilidade.” (Acórdão 1777629, 07125621920238070003, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não ressai dos autos que as prestações ajustadas ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento), vigente à época da contratação (13/1/2022), da remuneração bruta da parte recorrente e, nessa medida, está em conformidade com o art. 45, § 2o, da Lei 8.112/90, na redação dada pela Lei 13.172/2015. Logo, não há motivo hábil para intervenção judicial objetivando a redução das parcelas ajustadas, sendo impositiva a preservação da manifestação de vontade exteriorizada pela parte recorrente no momento da celebração do contrato de mútuo consignado, à luz dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, conforme exegese dos arts. 421 e 422 do CC. Nota-se, ainda, inexistir alegação de vício de vontade ou incapacidade de pagamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.